Tribunal: TJDFT
Processo: 0734250-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734250-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISMAR CANDIDO REZENDE EMBARGADO: DEIVISON SILVA CARMONA, ALEXANDRE FRANCINI SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DENISMAR CÂNDIDO REZENDE, em face da decisão proferida no ID 50409173, que oportunizou o pagamento do preparo, sob pena deserção. Nas razões recursais (ID 47409078), afirmam que houve omissão na decisão embargada que não apreciou o pedido liminar. Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja apreciado o pedido liminar. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelas embargantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Com efeito, somente após a comprovação dos requisitos extrínsecos do recurso, no caso o pagamento do preparo, e que o pedido liminar será apreciado. Assim sendo, não há na decisão embargada nenhum erro, omissão ou contradição. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Contudo, verifico que o agravante juntou a comprovação do pagamento do preparo no ID 50965215. Desse modo, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DENISMAR CÂNDIDO REZENDE (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0714229-86.2023.8.07.0020 proposta pelo ora agravante em desfavor de DEIVISON SILVA CARMONA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 166758364 dos autos originários): “Trata-se de ação de reintegração de posse do veículo o I/PORSCHE PANAMERA, ano/modelo 2010/2011, cor branca, RENAVAM no 00268224820, placa AVA0B97, CHASSI WP0AA2A78BL011421, com pedido de liminar. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, os atos possessórios externados pela parte autora são tênues, visto que, segundo seu próprio relato, o automóvel foi vendido ao primeiro réu em 02/12/2022. Ademais, consta da inicial que o primeiro réu vendeu o bem ao segundo réu. Assim, a lide requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Em situação semelhante decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO OBJETO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pelo autor estão a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento de medida antecipatória de tutela. 3. Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 966594, 20160020139769AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: 201/212) Assim, INDEFIRO a liminar requerida. (...)”. Em suas razões recursais (ID 50281663), afirma que vendeu o veículo I/Porsche Panamera, placa AVA 0B97, ao primeiro agravado, o qual iria pagar o preço de forma parcelada. Alega que o veículo permaneceu registrado em seu nome, visando garantir o pagamento da dívida. Noticia que as parcelas não foram adimplidas. Informa que descobriu que o veículo encontra-se com gravame registrado em nome do Banco Safra S/A, sem que tenha assinado nenhum documento para transferir o veículo para o primeiro agravado. Aduz que o veículo está atualmente na posse do Sr. Alexandre Francini, segundo agravado, o qual informa que adquiriu o bem do primeiro agravado. Alega que é o legítimo proprietário do bem, sendo que teve que pagar débitos de IPVA do veículo. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração de posse do veículo Porsche, placa AVA 0B97, em seu favor. Sucessivamente, requer seja cumprido o mandado de reintegração no domicílio do segundo agravado. Caso não seja localizado o veículo, postula que se determine a restrição de circulação, emissão e transferência do bem, a fim de preservar o bem litigioso durante o trâmite do processo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante/autor afirma que vendeu o veículo I/Porsche Panamera ao primeiro agravado, embora o valor acordado não tenha sido pago. Menciona que não foi transferido o registro do veículo para o nome do primeiro agravado no DETRAN, visando o pagamento integral do preço. Diante dos fatos narrados, verifico que houve a tradição do veículo para o primeiro agravado, o qual passou a utilizar o bem. Desse modo, ainda que não tenha sido regularizada a situação administrativa do veículo junto ao Detran/DF, houve a tradição do automóvel para o primeiro agravado. Portanto, ocorreu a transferência da propriedade a qual, em relação aos bens móveis, dá-se pela tradição, prescindindo-se de qualquer formalismo administrativo, conforme prevê o artigo 1.267 do Código Civil. Vejamos: “Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”. Nesse contexto, até que ocorra a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel, o primeiro agravado é o proprietário do veículo. Além disso, deverá ser esclarecido, no curso do processo, se o veículo foi alienado pelo primeiro agravado ao segundo agravado. O fato é que o agravante alienou o veículo, não sendo, atualmente, o propriedade do bem. Em relação à alegação de descumprimento do contrato de compra e venda, trata-se de matéria que depende de dilação probatória e formação do contraditório. Não há elementos nos autos que indiquem sequer os termos do contrato firmado entre o agravante e o primeiro agravado, não sendo possível verificar o valor da alienação, a forma de pagamento e as parcelas que não foram pagas. Além disso, o pedido formulado na exordial é tão somente de reintegração de posse. Trata-se, portanto, de questão que demanda a dilação probatória e a formação do contraditório. Assim sendo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase inicial, em relação aos pedidos de reintegração de posse. Contudo, entendo que pode ser parcialmente acolhido o pedido liminar para determinar o bloqueio de transferência do veículo no Detran, pois visa assegurar o resultado útil do processo, resguardando que o bem não seja transferido para terceiros que não integrem a lide, até o julgamento de mérito do processo. Por outro lado, entendo, nesta fase de cognição sumária, que não deve ser determinada a restrição de circulação do bem, já que, conforme acima fundamentado, o veículo foi alienado e ocorreu a transferência da propriedade. Logo, a restrição de transferência é medida apta para garantir o resultado útil do processo. Esclareço, ainda, que a medida determinada não se mostra irreversível, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, poderá ser liberada a restrição. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, a antecipação da tutela recursal tão somente para determinar o bloqueio de transferência do veículo junto ao DETRAN/DF, que deverá ser efetivado através do sistema RENAJUD. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão, realizando o bloqueio da transferência no sistema RENAJUD. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora